Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713964-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANO JAYME GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado BANCO DO BRASIL em face da decisão ID 118678815 que, nos autos do pedido de liquidação provisória de sentença movida por LUCIANO JAYME GUIMARÃES, que rejeitou argumentos preliminares do ora agravante e determinou a realização de perícia. Conforme despacho ID 35005584, foi identificada divergência entre a guia de preparo e o comprovante de pagamento recursal, tendo sido determinado o recolhimento do preparo em dobro, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Assim, a despeito de ter sido oportunizado ao agravante o devido recolhimento do preparo, este não se manifestou, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, com fundamento nos artigos 101, §2o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora